Tribunal: STF
Processo: ARE 1478945
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.